Tribunal: STF
Processo: AI 205051
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
        TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. JÚRI: COMPETÊNCIA.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E
356). REEXAME DE MATÉRIA DE FATO: SÚMULA 279.
        ART. 5º, INCISOS XXXVIII, "D", E LIV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1.      O tema constitucional focalizado no Recurso
Extraordinário (art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal) não foi
objeto de consideração no acórdão extraordinariamente recorrido,
faltando-lhe, pois, o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e
356).
2.      Ademais, para se chegar à conclusão de que a violação de
tal norma constitucional decorre do fato de ficar o agravante
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, quando haveria de
ser julgado por juízo singular, seria imprescindível o reexame da
interpretação da lei penal sobre arrependimento eficaz e da lei
processual penal sobre pronúncia, tudo o que escapa à competência
desta Corte em Recurso Extraordinário (art. 102, III, da
Constituição Federal).
3.      Aliás, sua jurisprudência pacífica também não admite, em
Recurso Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como
são as penais e as processuais penais.
4.      E mesmo que devesse a Corte proceder ao exame de alegação
de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de
normas infraconstitucionais - o que se admite apenas para
argumentação - ainda esbarraria em sua própria Súmula 279, que não
admite Recurso Extraordinário, para reexame de matéria de fato,
objeto das provas, o que fica reservado às instâncias ordinárias.
5.      E sem esse reexame de provas, nem se poderia chegar à
conclusão sobre se houve ou não houve arrependimento eficaz.
6.      Além disso, se as instâncias ordinárias, interpretando as
provas, concluíram não estar evidenciada hipótese de arrependimento
eficaz, só o Tribunal do Júri é que pode, em se tratando de
pronúncia por tentativa de homicídio, acolher, ou rejeitar, tal
alegação de defesa (art. 5º, inc. XXXVIII, letra "d", da
Constituição Federal).
7.      Agravo improvido.